Tribunal: TJDFT
Processo: 0752706-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Busca em domicílio realizada por policiais militares. Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Crime permanente e de ação múltipla. Legalidade. Estado de flagrância. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Risco de reiteração delitiva. Paciente beneficiado anteriormente com liberdade provisória e que voltou a delinquir na prática de mesmo crime. Não se afasta a prisão preventiva pela presunção de que se trata de tráfico privilegiado. Regime prisional a ser imposto ao paciente em caso de eventual condenação somente será confirmado após a conclusão da ação penal. Não cabe inferir, em sede de habeas corpus, o regime prisional a ser fixado em caso de condenação do paciente. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.